Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-25.2021.8.11.0101
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-25.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
REGRESSIVA

-
COBRANÇA DE VALORES PAGOS PELA SEGURADORA A SEU SEGURADO
- SUBROGAÇÃO - DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM DECORRÊNCIA DE DESCARGAS E OSCILAÇÃO DE REDE ELÉTRICA -
RESPONSABILDIADE OBJETIVA
-
COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA
S
AVARIA
S

-
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA
-

RESSARCIMENTO
-
VIABILIDIDADE - RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano
(
art
.
37, §6º e
art.
175
da
C
F).

3
. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos

que
lhe
move
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
julgou

procedentes os pedidos iniciais
, para
condenar
a requerida
a

ressarcir o autor no valor de R$ 3.174,96,
com
corr
eção
monet
ária pelo INPC desde
o desembolso

e juros de mora de 1%
ao mês a partir da
citação.

Ainda, condenou a ré ao pagamento de
custas
processuais
e honorários advocatícios
,
que fixo
u
em 15%
sobre
o valor da condenação.

Sustenta que
a parte autora não apresentou nenhum dos documentos indispensáveis à propositura da ação e afirma que os laudos apresentados não
têm
validade, por terem sido elaborados unilateralmente e sem contraditório e por não estarem assinados por profissional credenciado.

Alega que
a indenização aos segurados se deu por liberalidade da seguradora, já que não há
comprovação de que os danos suportados
pela
segurada decorreram de falha na prestação de serviços por parte da apelante.

Acrescenta que o
laudo apresentado
pela sub-rogada
Marizete do Prado
é documento apócrifo sem serventia probatória
, por não fazer menção ao técnico responsável.

Defende que não há incidência da responsabilização objetiva por conduta omissiva, ao argumento de que
o entendimento do STF
, proferido no julgamento do Tema 366,
é de que

nesses casos a responsabilidade é subjetiva, com a necessidade de comprovação
da culpa.

Aduz que a jurisprudência do TJMT
é pacífica
ao reconhecer que
a seguradora não tem direito ao ressarcimento em regresso em face da E
nergisa
quando o laudo acostado aos autos não é conclu
sivo
a respeito da
causa do sinistro
.

Afirma que
as avarias aos equipamentos eletrônicos da segurada sub-rogada decorreram de fortuito externo
e entende que a exigência de prova negativa no caso é configurada como prova
diabólica, já que sua produção é impossível.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(I
d.
224128683
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação regressiva de ressarcimento, que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA
DE SEGUROS

move em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$

3.174,96
que pagou

à
s
ua
segurad
a

Marizete do Prado
,
a
título
de indenização de equipamentos elétricos danificados em
01.10.2020
, por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela
concessionária de energia elétrica, ora
apelante.

A r. sentença impugnada
julgou procedente a ação e condenou a ré/apelante ao pagamento de
R$

4.167,00
à autora/apelada.

O
cerne d
o recurso está em saber se
é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovaçãod
a conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, bem assim por ausência de laudo adequado, em razão da unilateralidade dos documentos a
presentados pela seguradora e por excludente de responsabilidade (caso fortuito).

Pois bem.

Em que pese
a argumentação da
apelante,tem-se que
é caso de manter
a sentença
ora impugnada.

Do exame, extrai-se que a parte autora/apelada colacionou à inicial a apólice nº
019749

do contrato de seguro firmado com
Marizete do Prado
, com vigência entre
27
.
05
.
2020
e
27
.
05
.
2021

do
aviso de sinistro,
de que consta que o evento ocorreu em
22.10.2020
, dentro do período de cobertura contratual
, além de comprovação da unidade consumidora em que ocorreu o sinistro
de nº
6/1183610-3
(Id.
224128230

e
seguintes).

Ademais, os laudos técnicos apresentados com a petição inicial concluíram que os danos nos
equipamentos
decorreram de
oscilações elétricas
em decorrência de descarga por raios
.

Há, ainda,
documentos que descreveram os
orçamentos dos
serviços
a serem
prestados
, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento do valor segurado.

Assim, ao que se percebe, os autos estão devidamente instruídos
com
a documentação in
dicativos de que o segurado experimentou danos em bens patrimoniais segurados pela apelada.

E,
vale ressaltar,
a requerida
/
apelante não logrou
êxito em produzir provas capazes de desconstituir aquelas produzidas pela autora.

Por outro lado, com relação à alegação de que restou configurada situação excludente de responsabilidade
por
caso fortuito, nota-se que não há qualquer comprovação nesse sentido.

C
erto é que
eventuais descargas atmosféricas qu
e
atin
jam
a rede elétrica não
são capazes de
exclu
ir
a responsabilidade objetiva da concessionária,
porquanto
esses eventos naturais são
previsíveis
e
estão
inseridos no risco da atividade da
empresa apelante.

Nesse contexto, não há de se falar que lhe foi retirada a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, porquanto, podia a ré/apelante simplesmente demonstrar que a prestação de serviços operou sem qualquer oscilação na data informada pela segurada, ônus do qual não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC;
Arts
. 12, §3º, II, e 14, §3º, I, CDC).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à ré/apelante o dever de ressarcir à autora/apelada os valores por esta despendidos.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais
”
(
TJMT,
1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)
.

Salienta-se que a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a a
usência de descargas elétricas e/ou oscilações no fluxo de energia
, no momento do
sinistro
, a fim de
justificar eventual improcedência da ação.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024